Tribunal: TJMT
Processo: 1027093-72.2024.8.11.0041
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027093-72.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA FAUSTA PIRES DA SILVA - CPF: 916.197.851-53 (RECORRENTE), RENATA CINTRA RASCHEJA - CPF: 028.635.211-79 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1027093-72.2024.8.11.0041.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL FAZENDA DA PÚBLICA DE CUIABÁ
.

Recorrente:
ANA FAUSTA PIRES DA SILVA.

Recorridos:

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV

e

ESTADO DE MATO GROSSO
.

Data do Julgamento virtual:
05 a 07/05/2026.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. ACUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS. TRÍPLICE PERCEPÇÃO (APOSENTADORIA E DUAS PENSÕES POR MORTE). VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. EC No 103/2019. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO REDUTOR. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de pensão por morte no âmbito do RPPS do Estado de Mato Grosso, no qual a recorrente pretende a acumulação de uma aposentadoria com duas pensões por morte, ou, subsidiariamente, a aplicação do redutor previsto no art. 24, §2o, da EC no 103/2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível a acumulação simultânea de três benefícios previdenciários (uma aposentadoria e duas pensões por morte) à luz da EC no 103/2019; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação do redutor previsto no art. 24, §2o, da referida emenda em hipótese de acumulação não autorizada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A lei aplicável à concessão de pensão por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado, conforme a Súmula no 340 do STJ.

4. A EC no 103/2019, aplicável ao caso, disciplina taxativamente as hipóteses de acumulação de benefícios previdenciários, permitindo apenas combinações em pares.

5. O art. 24, §1o, da EC no 103/2019 admite a acumulação de benefícios em hipóteses alternativas e excludentes, não contemplando a possibilidade de tríplice acumulação.

6. A pretensão de percepção simultânea de uma aposentadoria e duas pensões por morte carece de previsão constitucional, configurando hipótese vedada pelo ordenamento jurídico.

7. A vedação decorre da interpretação literal e restritiva das normas constitucionais previdenciárias, não havendo violação aos princípios da dignidade da pessoa humana ou da proteção ao idoso.

8. O redutor previsto no art. 24, §2o, da EC no 103/2019 somente se aplica às hipóteses de acumulação expressamente autorizadas, o que não ocorre na espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A EC no 103/2019 veda a acumulação simultânea de três benefícios previdenciários, admitindo apenas combinações em pares nas hipóteses expressamente previstas. 2. O redutor previsto no art. 24, §2o, da EC no 103/2019 somente se aplica às acumulações legalmente autorizadas. 3. A inexistência de previsão constitucional impede a concessão de pensão por morte quando configurada hipótese de tríplice acumulação de benefícios.

---

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III, 230 e 37, XVI; EC no 103/2019, art. 24, §§ 1o e 2o; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC, art. 98, §3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 340; TJMT, N.U 1008606-40.2025.8.11.0002, Turma Recursal Cível.

Relatório
.

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de pensão por morte no âmbito do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do Estado de Mato Grosso.

Em suas razões recursais, a autora argumenta que a Constituição não veda expressamente a acumulação entre RGPS e RPPS, invocando os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção ao idoso, e requerendo, subsidiariamente, a aplicação do redutor previsto no art. 24, §2o, da EC 103/2019.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A
controvérsia recursal cinge-se em verificar a legalidade da acumulação simultânea de três benefícios previdenciários (uma aposentadoria e duas pensões por morte) à luz do regramento trazido pela Emenda Constitucional no 103/2019.

A jurisprudência é pacífica, consubstanciada na Súmula no 340 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), de que a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.

Considerando que o Sr. Cid José da Silva faleceu em 02/05/2021, aplicam-se ao caso as diretrizes da Emenda Constitucional no 103/2019 e da Emenda Constitucional Estadual no 92/2020.

O artigo 24, § 1o, da EC no 103/2019 regulamentou as hipóteses em que a acumulação de benefícios é permitida, dispondo o seguinte:

“Art. 24. É vedada a acumulação de mais de uma pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro, no âmbito do mesmo regime de previdência social (...)

§ 1o Será admitida, nos termos do § 2o, a acumulação de:

I - pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de previdência social com pensão por morte concedida por outro regime de previdência social (...)

II - pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de previdência social com aposentadoria concedida no âmbito do Regime Geral de Previdência Social ou de regime próprio de previdência social (...) ou

III - pensões decorrentes das atividades militares (...) com aposentadoria (...)”

Da atenta leitura do dispositivo, constata-se que
o legislador constituinte reformador autorizou apenas a acumulação de "pares" de benefícios
. A conjunção alternativa
"ou",
localizada ao final do inciso II, reforça o caráter excludente das hipóteses, significando que o beneficiário pode acumular duas pensões de regimes distintos (Inciso I)
OU
uma pensão com uma aposentadoria (Inciso II).

A pretensão da recorrente configura a percepção de
uma aposentadoria pelo RGPS, uma pensão pelo RGPS e uma pensão pelo RPPS
, o que consubstancia uma tríplice acumulação, hipótese que carece de qualquer amparo constitucional no atual regramento jurídico.

Ao revés do que argumenta a recorrente, a vedação não advém de analogia indevida com o acúmulo de cargos públicos do art. 37, XVI da CF, mas da interpretação estrita e literal da própria Emenda Constitucional no 103/2019 aplicável à previdência.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já firmou entendimento neste sentido, conforme inclusive já citado de forma escorreita na r. sentença, asseverando que
"não há previsão que autorize a percepção de uma aposentadoria e, concomitantemente, duas pensões por morte"
(N.U 1008606-40.2025.8.11.0002, Turma Recursal Cível).

Por fim, não há que se falar em violação aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF) ou da proteção ao idoso (art. 230, CF). Como bem assentado pelo juízo de origem, a atuação jurisdicional é vinculada ao princípio da legalidade estrita em matéria previdenciária e financeira.

Ademais, não se verifica situação de desamparo social ou ofensa ao mínimo existencial, haja vista que a recorrente já aufere regularmente duas fontes de renda previdenciária.

Por via de consequência, resta inviabilizado o pedido subsidiário para aplicação do fator de redução (redutor) previsto no art. 24, §2o, da EC no 103/2019, uma vez que este regramento se destina estritamente às acumulações legalmente autorizadas pelo §1o, o que, como visto, não é o caso da tríplice percepção pretendida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, nos moldes do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa nos moldes do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026